Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002454-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX DE AMARANTE SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alex de Amarante Silva, denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA que, nos autos de ação penal, decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a prisão preventiva do
ora
Paciente
, com fundamento nos
arts
. 311 a 313, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não decorre de mera contagem aritmética, exigindo a análise das peculiaridades do caso concreto e da conduta do Paciente ao longo da persecução penal.

4. O lapso temporal entre a distribuição da ação penal e o cumprimento da prisão preventiva decorre da não localização do Paciente para citação pessoal, o que ensejou a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

5. A condição de o Paciente permanecer em local incerto e não sabido caracteriza situação de foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal e afastando a imputação de desídia estatal.

6. O período de custódia cautelar, contado a partir do cumprimento do mandado de prisão em 13.11.2025, mostra-se compatível com a fase processual, não configurando excesso de prazo.

7. Não houve extrapolação do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo certo que eventual superação desse prazo não enseja revogação automática da custódia.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, com base na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da conduta do Paciente de se furtar à jurisdição.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da demonstração de desinteresse do Paciente em cumprir determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

11. A condição de foragido do
Paciente
, caracterizada pela não localização para citação pessoal e pela citação por edital, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

12. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora processual decorre da conduta do próprio
Paciente
e não de desídia do Poder Judiciário.

13. A não reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia, desde que subsistam os requisitos do art. 312 do CPP.

14. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciado o risco de fuga e o descumprimento anterior de determinações judiciais pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP,
arts
. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 216.223/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 80
02454
-
88
.202
6
.8.05.0000, impetrado p
ela

Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
Alex de Amarante Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora